Tribunal: STF
Processo: RE 1546637
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sarah Tacila Montenegro de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL INVOCADO DESDE A EXORDIAL. MÉRITO. CARGA HORÁRIA DE PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE MAURITI. AMPLIAÇÃO EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO, COM POSTERIOR REDUÇÃO. CARÁTER TEMPORÁRIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.” (Apelação Cível nº 0051358-52.2021.8.06.0122, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 07.06.2023)



    Instado a adequar o acórdão aos Temas 41, 138 e 514 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativo, nos seguintes termos:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REDUÇÃO DE JORNADA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. RESTABELECIMENTO UNILATERAL DA JORNADA ORIGINAL. IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL NÃO CONFIGURADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA. 



    I. Caso em exame 



    1. Reexame de acórdão, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC/2015, considerando a eventual dissonância com os Temas 41, 138 e 514 do STF. A autora, servidora pública municipal, pleiteia o restabelecimento de sua jornada de 40 horas semanais após redução unilateral para 20 horas, alegando violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do devido processo legal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a redução da jornada de trabalho e da remuneração da autora, após ampliação temporária por necessidade excepcional, configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, bem como se há obrigatoriedade de procedimento administrativo prévio. 



    3. A ampliação da jornada de trabalho da autora foi temporária, motivada por necessidade excepcional, sem gerar direito adquirido à sua continuidade.



    4. O retorno da carga horária para a original de 20 horas semanais não viola a irredutibilidade vencimental, pois a remuneração era proporcional às horas trabalhadas. 



    5. Não é necessária a instauração de processo administrativo prévio para a revogação de ato discricionário da Administração Pública, conforme Súmula nº 473/STF. 



    6. Sob essa ótica, não há falar em ofensa às teses firmadas no julgamento dos Temas 41, 138 e 514 do STF. 



    IV. Dispositivo 



    7. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.” (Apelação Cível nº 0051358-52.2021.8.06.0122, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 19.10.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 7º, VI e 37, XV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Na espécie, como a autora fora concursada para laborar 20 (vinte) horas semanais, o recorrido apenas majorou temporariamente a sua jornada de trabalho, em virtude da necessidade excepcional e transitória do serviço, não havendo que cogitar em direito adquirido a regime jurídico, nem mesmo que falar em decesso remuneratório. 



    [...]



    Transcorrido certo período e verificando não haver mais a necessidade da ampliação, revogou o ato, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da administração, não incidindo, no caso, qualquer ilegalidade por parte da administração. 



    Realmente, não compete ao Judiciário determinar a ampliação de carga horária de servidor público, razão por que agiu acertadamente o magistrado ao indeferir o pleito da ora apelante.”



    No julgamento do Tema 514 da Repercussão Geral, esta Corte definiu a seguinte tese: “I - A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; [...]”



    Da análise dos autos, constata-se que o Tema 514 da Repercussão Geral (RE 660.010-RG, Rel. Min. Dias Toffoli) não guarda identidade com o caso dos autos, uma vez que não houve ampliação da jornada de trabalho sem a devida alteração da remuneração.



    Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por seu turno, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei nº 526/2004 do município de Mauriti/CE), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. REMUNERAÇÃO. ALEGADA VULNERAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, II, XXXVI, 7º, IV, 37, XV, e 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1292544 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-021 03-02-2021)



    “Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Alteração da jornada de trabalho. 4. Leis 11.907/2009 e 8.112/1990. 5. Análise da legislação infraconstitucional. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (AR 2612 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2019, DJe-284 19-12-2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de decesso remuneratório demandaria a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual nº 322/2006), bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 832434 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 21-10-2014, DJe-223 13-11-2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2021. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ÁREA DE SAÚDE. REGIME ESTATUTÁRIO. LEI ESTADUAL 13.666/2002. PREVISÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.219/1992 e 13.666/2002; e Decreto Estadual 4345/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF 2. O Tribunal de origem afastou a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que a Recorrente, na qualidade de servidora sob regime estatutário, estava legalmente submetida à Lei 13.666/2002, a qual previa a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais antes da edição do Decreto Estadual 4.345/2005. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1338563 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 14-03-2022, DJe-056 24-03-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente